Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO OU A PEDIDO DO AUTOR. DESCABIMENTO.
I. A competência para conhecer e julgar ação de despejo c/c cobrança de aluguéis descrita no artigo 58, inciso II, da Lei do Inquilinato é de ordem territorial, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. Sem que seja regularmente provocado, não pode o juiz reconhecer a incompetência relativa ou induzir o autor a pleitear a redistribuição da demanda sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha realizada no momento da sua propositura.
IV. Não é processualmente admissível que o próprio autor, por iniciativa própria ou depois de instado pelo juiz, pleiteie a modificação da competência, presente o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.